Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. EXCLUSÃO DE CLÁUSULA. INVIABILIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que determinou a exclusão de cláusula de partilha de bens do acordo apresentado pelas partes em ação de divórcio consensual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a renúncia de meação por um dos cônjuges, quando ambos estão em comum acordo, e se está de acordo com o interesse dos menores e requisitos legais.
III. Razões de decidir
3. Sendo direito disponível das partes, a meação dos bens pode ser renunciada em favor do ex-cônjuge, que, em contrapartida, no caso, pagará as dívidas decorrentes, havendo equilíbrio da partilha. Assim o fazendo, a cessão configura doação que não isenta a obrigação tributária.
4. As partes acordam sobre a guarda, alimentos e visitação que estão de acordo com os interesses dos menores.
5. O Judiciário deve interferir o menos possível nos ajustes das partes a evitar litígios e prolongação não razoável do processo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.